Tribunal: TJMT
Processo: 1034528-89.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034528-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO EMERGENCIAL PRESCRITO POR MÉDICO – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO – CLÁUSULA DE CARÊNCIA – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – RISCO À VIDA DO PACIENTE – INCIDÊNCIA DO CDC – CUSTEIO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.

Em contrato de plano de saúde, torna-se inoperante a cláusula de carência que exclui da cobertura gastos inerentes ao procedimento médico indicado à parte em razão de grave e urgente problema.

Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas o "
pacta sunt servanda
" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações
"sui generis"
, especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE nº 1091379-25.2025.8.11.0041, movida por HELIO SILVA PARENTE, deferiu parcialmente o pedido liminar determinando à ora agravante que custeie a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como os procedimentos médicos prescritos (cateterismo cardíaco para angioplastia coronária transluminal percutânea - ATC), no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00.

Em breve síntese, a agravante defende que não estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente em razão da existência de cláusula contratual de carência não superada.

Argumenta que o contrato do agravado teve início em 20/05/2025 e o procedimento foi solicitado em 11/09/2025, ou seja, com apenas 114 dias de vigência, sendo que o contrato estabelece carência mínima de 180 dias para internações clínicas, cirúrgicas e em UTI, conforme pactuado e expressamente informado no espelho do contrato.

Assevera que a situação clínica do agravado não se enquadra como urgência ou emergência, tal como disposto no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, razão pela qual não haveria obrigação contratual ou legal de custeio do procedimento.

Defende, ainda, que a medida é irreversível, pois determina o custeio imediato de procedimento de alto custo, contrariando as cláusulas contratuais e a boa-fé objetiva.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau em razão da inexistência dos requisitos autorizadores.

Liminar recursal indeferida (ID 320437391).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 321491373)

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 325543872).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Em que pese os argumentos da cooperativa médica agravante, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da liminar postulada em primeiro grau, uma vez que a ausência do tratamento requisitado poderia ter piorado o estado de saúde da parte agravada.

O agravado, beneficiário de plano de saúde contratado junto à agravante UNIMED CUIABÁ, apresentou documentação médica que indica quadro clínico grave, com necessidade de procedimento cardiológico invasivo de forma urgente. Trata-se, especificamente, de cateterismo cardíaco com angioplastia transluminal percutânea (ATC), tendo sido recomendado internação em UTI pelos médicos assistentes.

A prescrição médica específica e recente, assinada por profissional assistente, atestando a necessidade do procedimento, configura presunção relativa de urgência, cuja desconstituição demandaria contraprova idônea, como parecer técnico independente, não existente nos autos até o momento.

Anoto, por necessário, que os contratos de seguro de saúde, além da Lei nº 9.656/98, também são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, à vista dos conceitos operacionais dispostos nos artigos 2º e 3º do referido código.

O Código de Defesa do Consumidor traz, já em seu art. 3º, o conceito de fornecedor de serviços,
verbis
:

“
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Dessa forma, não há como afastar a aplicabilidade das normas de proteção ao consumidor na hipótese
sub judice
.

In casu
, restou demonstrado nos autos que a parte recorrida aderiu ao plano de saúde fomentado pela recorrente e, após, foi acometida por um grande e grave problema de saúde, necessitando de cirurgias, internação e tratamento médico emergencial, que fora negado.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no que interessa ao deslinde da questão
sub judice
, preconiza:

“
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguro privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

(...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

VI -
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário

com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;”

Verifica-se, assim, que quando o estado de saúde da beneficiária do plano contratado é emergencial, grave, urgente, colocando-o em situação que enseje risco à vida ou lesões irreparáveis, é obrigatória a cobertura para o atendimento que for dispensado ao paciente, tal como prevê, expressamente, a legislação que rege a matéria.

Destaca-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de periclitação da vida, inclusive intervenção cirúrgica e internação, se imprescindível for, como na hipótese em tela.

Ademais, não se pode olvidar que a relação material que junge as partes, bem assim, a situação fática delineada na hipótese, encontram-se sob a égide do direito do consumidor, consoante já ressaltado.

Ora, é cediço que uma das grandes contribuições do CDC está em que, por meio dele, positivou-se a idéia da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico pátrio, merecendo destaque, no particular, o art. 4º, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV, que dispõe sobre a nulidade de cláusulas contratuais que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade
”.

A conjugação desses dispositivos legais revela que o instituto da boa-fé objetiva é o cerne da legislação consumerista pátria. Destaca-se que uma das vertentes da boa fé objetiva é o dever de atuar com lealdade e contribuir para a efetivação das legítimas expectativas geradas no outro contratante.

Aquele que contrata um plano de saúde, assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano.

A negativa da agravante em cobrir os custos da internação e cirurgia, tratamento em caráter de emergência, frustrou a legítima expectativa que o agravado auferira no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar.

Nesse sentido já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de velar pela uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional e sua adequada aplicação, consoante se infere dos precedentes que adiante transcrevo:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. CDC, ART. 51, I. (omissis) III. Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, Quarta Turma, REsp 466.667/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 27/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 174)

“PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. O prazo de carência não prevalece quando se trata de internação de urgência, provocada por fato imprevisível causado por acidente de trânsito. Recurso conhecido e provido.” (STJ, Quarta Turma, REsp 222339/PB, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 28/06/2001, DJ 12/11/2001, p. 155, g.n.)

Com efeito, não se justifica a sobreposição do contido em resolução administrativa, ou no regulamento dos planos e seguros de saúde, ao que preconiza a legislação do consumidor, cuja proteção e defesa foram içadas à condição de normas constitucionais (CF, art. 5.º, XXXII; art. 170, V).

Ademais, convém salientar que, ante a colidência dos interesses envolvidos na hipótese, sopesando-se possível dano patrimonial à agravante e a preservação da vida do agravado, por certo há de prevalecer esta última.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025